Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. EXECUÇÃO SUSPENSA/ARQUIVADA (CPC, ART. 921, III E §§ 1o-3o). AUSÊNCIA DE FATO NOVO, INDÍCIOS DE FRAUDE OU ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (CPC, ART. 6o) QUE NÃO TRANSFERE AO JUDICIÁRIO O ÔNUS INVESTIGATÓRIO DO CREDOR. DECISÃO QUE INDEFERE A DILIGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida na execução de título extrajudicial no 0730869-55.2022.8.07.0003, que indeferiu pesquisa pelo sistema SNIPER, considerando já realizadas, sem êxito, consultas a SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e a inexistência de indícios de vínculos patrimoniais/societários relevantes. Preparo recolhido; ausência de contrarrazões; inexistente pedido liminar nesta instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao SNIPER em execução suspensa/arquivada diante de diligências típicas infrutíferas e sem notícia de bens; (ii) estabelecer se o desarquivamento/impulso oficial depende de fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial (CPC, art. 921, § 3o); e (iii) determinar se o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe ao Judiciário o deferimento de pesquisa ampla por SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §§ 1o-3o, do CPC condiciona o prosseguimento/desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis, de modo que novas diligências judiciais exigem fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial do devedor.
4. A mera reiteração de pedidos genéricos, sem elementos idôneos que indiquem utilidade plausível, desvirtua a finalidade do § 3o do art. 921 do CPC e compromete a eficiência da atividade jurisdicional.
5. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe atuação colaborativa, mas não transfere ao Judiciário o ônus investigatório que incumbe ao credor; a execução se processa no interesse do exequente (CPC, art. 797).
6. O SNIPER centraliza e cruza bases de dados para evidenciar vínculos patrimoniais/ societários/financeiros, inclusive envolvendo terceiros, o que recomenda uso excepcional, proporcional e devidamente justificado, especialmente diante da sensibilidade das informações e da potencial quebra de sigilo.
7. A demonstração de esgotamento das medidas típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) não basta, por si só; exige-se justificativa específica quanto à efetividade e à imprescindibilidade da medida atípica, com indícios mínimos de ocultação/dilapidação ou de alteração patrimonial relevante.
8. A prática forense desta Corte revela baixa efetividade do SNIPER quando ausentes elementos prévios indicativos de bens, não sendo legítimo impor diligência ampla e genérica sem perspectiva concreta de utilidade.
9. No caso, inexistem prova ou indícios de fraude, ocultação ou modificação patrimonial da devedora desde as últimas pesquisas, razão pela qual se mantém o indeferimento do uso do SNIPER.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desarquivamento da execução e a reiteração de buscas patrimoniais dependem de fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial do devedor.”; “2. A consulta ao SNIPER constitui medida excepcional que exige demonstração específica de utilidade e de esgotamento das medidas típicas, não se admitindo pedido genérico.”; “3. O princípio da cooperação não autoriza transferir ao Judiciário o ônus investigatório do credor nem legitima diligências amplas sem base empírica mínima.”; “4. Ausentes indícios de fraude, ocultação ou dilapidação, mantém-se o indeferimento da pesquisa pelo SNIPER.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 921, III, §§ 1o-3o; (menção em precedente) arts. 139, IV, 772, III, e 773.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgI 0720970-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, AgI 0718879-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, AgI 0712276-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025; TJDFT, AgI 0718918-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, AgI 0719929-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025; TJDFT, AgI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024; TJDFT, AgI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024; TJDFT, AgI 0752661-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, PJe 09/07/2024; TJDFT, AgI 0746853-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/04/2024, PJe 06/07/2024; TJDFT, AgI 0718358-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 24/07/2024; TJDFT, AgI 0716528-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024, DJe 31/07/2024; TJDFT, AgI 0721351-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/07/2024, DJe 01/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024.